Tribunal: STF
Processo: Pet 9038
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para suspender os efeitos das decisões proferidas na Reclamação Trabalhista nº RR-1000829-46.2016.5.02.0252. 
    Sustenta a embargante que há omissão no julgado, pois não foram apreciados os seguintes pedidos: “i) suspensão nacional dos processos relacionados ao tema da responsabilidade subsidiária da Administração Pública e ii) suspensão da tese constitucional sedimentada pelo TST para fins de obstar sua aplicação nos demais processos que tratem da controvérsia”.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Com efeito, o Recurso Extraordinário, a que se atribuiu efeito suspensivo, foi interposto em demanda individual, não submetida a nenhum rito ou procedimento que propicie a projeção dos efeitos de suas decisões para além das partes envolvidas. 
    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso de embargos declaratórios.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente